Tribunal: CARF
Processo: 10340.720079/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é invertido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. TORTAS E ESCONDIDINHOS.
As tortas com recheios diversos e escondidinhos não podem ser classificados na posição 19.02 da NCM por estarem em desacordo com o texto da posição e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de Mercadorias.
VARIAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. O PIS e a COFINS não incidem sobre as variações monetárias de depósitos judiciais que não foram liberados pela autoridade do Poder Judiciário em favor da contribuinte, pois elas ainda não podem ser consideradas receitas auferidas para integrar de pleno direito o patrimônio do depositante e possa delas dispor como lhe aprouver.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720079/2023-96
ACÓRDÃO
3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE
INFRAÇÃO. ONUS DO FISCO.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da
prova é do contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas
ou ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus
é invertido.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade e devidamente comprovados.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. Em se tratando de carne, a correta
classificação fiscal das mercadorias segundo a NCM não depende apenas
da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda a carne temperada,
exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo 16
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. TORTAS E ESCONDIDINHOS.
As tortas com recheios diversos e escondidinhos não podem ser
classificados na posição 19.02 da NCM por estarem em desacordo com o
texto da posição e as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Codificação e Classificação de Mercadorias.
VARIAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. O PIS e a
COFINS não incidem sobre as variações monetárias de depósitos judiciais
que não foram liberados pela autoridade do Poder Judiciário em favor da
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
2
contribuinte, pois elas ainda não podem ser consideradas receitas
auferidas para integrar de pleno direito o patrimônio do depositante e
possa delas dispor como lhe aprouver.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento apenas para afastar da base de
cálculo das contribuições e multas os valores referentes as receitas financeiras decorrentes de
depósito judicial.
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo
Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Trata o presente trabalho de lançamento de ofício da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins relativas aos anos 2019 e 2020 apuradas em procedimento fiscal efetuado junto à
pessoa jurídica BRF S.A., CNPJ 01.838.723/0001-27, em virtude de inconsistências na apuração das
contribuições devidas relativas a vendas com suspensão, vendas com alíquota zero e receitas
financeiras. A auditoria fiscal restringiu-se à apuração dos débitos das contribuições dos anos 2019
e 2020, não fazendo parte de seu escopo a verificação de créditos ou análise de direito creditório
pleiteado.
De modo a amparar os lançamentos efetuados de ofício, a fiscalização constatou
diversas irregularidades, tais como:
a) Utilização indevida de suspensão das contribuições: Ao longo dos anos 2019 e
2020 o contribuinte efetuou vendas de insumos destinados à produção de
mercadorias de origem animal cuja incidência da Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
3
e da Cofins estava suspensa, sob amparo do artigo 9o da Lei n. 10.925/2004.
Dentre estas, foram encontradas vendas aos clientes Argepasi Alimentos Ind. e
Com. Ltda. (05.096.536/0001-76) e Frigorífico Nossa Senhora da Saúde Ltda.
(23.647.688/0001-00), pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido (fls.
70/71), situação não permitida pelo inciso I do parágrafo 1o do citado artigo 9o,
motivo pelo qual as vendas foram devidamente tributadas;
b) Classificação fiscal incorreta: As reclassificações fiscais aqui efetuadas foram
baseadas na análise da composição dos produtos citados, conforme informação
prestada em resposta à Intimação n. 1 no arquivo ITEM 7 - LISTA INGREDIENTES,
termo de anexação fl. 843, além dos demais subsídios citados.
c) Tortas: O contribuinte vendeu tortas com variação de recheios: frango com
requeijão, iogurte de palmito e requeijão, iogurte de frango, integral de brócolis
e requeijão e integral de ricota com espinafre, classificando-as no código NCM
1902.20.00 Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de
outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo
preparado. - Massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de
outro modo). Atribuiu às vendas o código da situação tributária referente ao PIS
e à Cofins CST 06 Operação Tributável a Alíquota Zero, pelo disposto no artigo
1o, XVIII, da Lei n. 10.925/2004. Para afastar definitivamente a classificação das
tortas na posição 1902 basta atentar à sua composição. Entre os ingredientes
informados pela fiscalizada estão fosfato monocálcico e pirofosfato dissódico,
substâncias classificadas pela ANVISA como fermento químico4 . A NESH da
posição 1902 afirma explicitamente que as massas alimentícias da presente
posição são produtos não fermentados. Fixada a posição 1905, suas subposições
1, 2, 3 e 4 referem-se a mercadorias distintas, restando a residual 1905.9, cujos
itens 1 e 2 também mencionam outros produtos, devendo as tortas serem
enquadradas na NCM 1905.90.90 por exclusão, conforme RGI 1, 4 e 6 e RGC 1
da NCM/SH e subsídios extraídos das NESH. A redução de alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não abrangeu a posição 1905 da TIPI
e as vendas das tortas devem ser normalmente tributadas.
d) Escondidinhos: A fiscalizada vendeu produtos nomeados como escondidinho,
com variação de recheios em calabresa, carne moída e frango, classificando-os
também naquela NCM 1902.20.00 de massas alimentícias e atribuindo às
vendas o CST 06 Operação Tributável a Alíquota Zero pelo disposto no artigo 1o,
XVIII, da Lei n. 10.925/2004. Para justificar a classificação adotada no posição
1902, apresentou os mesmos argumentos acima reproduzidos e contraditos. As
considerações tratando das tortas são aqui replicadas quanto à incorreção de
classificar escondidinho em posição destinada a massas semelhantes a
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
4
espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravióli e canelone: não são
dessecados antes de comercializados, mas sim “congelado logo após o
preparo”; para consumo devem ser assados, não podem ser cozidos. Tampouco
assemelham-se a pastéis. Assim, os escondidinhos não foram beneficiados pela
redução a zero das alíquotas das contribuições sociais, limitadas às massas
alimentícias da posição 1902, e as receitas correspondentes devem ser
normalmente tributadas.
e) Carnes temperadas:
O contribuinte comercializa centenas de produtos de carne de suínos e aves
classificando-os nos códigos NCM 0203.29.00 Carnes de animais da espécie
suína, frescas, refrigeradas ou congeladas, sujeitos à alíquota zero das
contribuições segundo artigo 1o, XIX, b, da Lei n. 10.925/2004.
Nos termos do contribuinte, os produtos passaram por “processo de
conservação por congelamento” – que a princípio os manteria no Capítulo 2 –
mas também “pelo processo de salmoura para aplicação do tempero” e aditivos
químicos, fato excludente daquele capítulo. O método conservativo é o
congelamento, a salmoura serve como veículo de introdução dos temperos na
carne. Não se trata aqui de simples carnes congeladas (texto das posições 0203
e 0207) mas sim de carnes preparadas com temperos e aditivos alimentares, as
preparações de carne do texto da posição 1602 em que devem ser classificadas.
A RFB já o fez expressamente para os produtos em questão. A Administração
Tributária manifestou-se há muito tempo sobre as carnes temperadas na
Solução de Consulta SRRF9/Diana n. 138, de 05/06/2008. A resposta consignou
que “os frangos congelados já se apresentam temperados (com condimentos
diversos/temperos), caracterizando processo não enumerado pelo Capítulo 02.
Assim, os frangos sob consulta devem ser classificados na posição 16.02. –
‘Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue”.
Conforme RGI 1 e 4 e RGC 1 da NCM/SH e subsídios extraídos das NESH, as
preparações de peru são classificadas na NCM 1602.31.00, as preparações de
frango devem ser classificadas na NCM 1602.32.10 e as preparações suínas nos
desdobramentos da subposição NCM 1602.4 a depender da parte do animal.
Excluídas da posição beneficiada pela alíquota zero, as vendas das carnes
temperadas devem ser normalmente tributadas. Entre as preparações de carne
reclassificadas estão as copas, que se diferenciam das demais apenas no
método de conservação por desidratação e na apresentação fresca ou
refrigerada. Toda a análise do descabimento da classificação fiscal adotada pelo
contribuinte feita acima também a elas se aplica, eis que são carnes temperadas
fora do Capítulo 2.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
5
f) Kits e cestas. Estes kits têm variada composição, desde uma bolsa e um produto
– como o Kit Vitória composto por uma bolsa térmica contendo um Peru
tradicional temperado – até por bolsas com vários produtos – como o Kit Glória
Speciale, composto por duas bolsas térmicas de viagem, uma bolsa térmica de
mão, Peru ao vinho espumante, Pernil e Lombo suíno temperado, Pernil
recheado de purê de maçã, Minitender suíno, etc. Apesar de os kits conterem
carnes temperadas de aves e suínos e bolsas térmicas como embalagem de
apresentação, o contribuinte classificou-os conjuntamente sob as NCMs
0207.12.00, 0207.25.00 e 0207.27.00, todas referentes a simples carnes sujeitas
à alíquota zero das contribuições segundo artigo 1o, XIX, b, da Lei n.
10.925/2004.
Incorretos o enquadramento do conjunto como sortidos acondicionados para
venda a retalho a levar a NCM do artigo de característica essencial; a
classificação como simples carnes, nos termos já expostos no item anterior; e a
consideração das bolsas como meras embalagens de transporte; então sob
qualquer aspecto fica afastada a sujeição à alíquota zero das contribuições,
devendo cada componente de kit ser individual e normalmente tributado.
g) Bases de cálculo - classificação fiscal incorreta.
As bases de cálculo das contribuições devidas em decorrência das
reclassificações fiscais estão detalhadas por item de nota fiscal nos arquivos
Notas fiscais de vendas de tortas, Notas fiscais de vendas de escondidinhos,
Notas fiscais de vendas de temperados e Notas fiscais de vendas de kits, termos
de anexação fls. 1.113/1.118, partes integrantes deste Termo, e a seguir
resumidas...
h) Receitas Financeiras (cambiais). A fiscalizada informou nos registros F100 da
EFD-Contribuições ter auferido receitas financeiras indicadas no CST 06
Operação Tributável a Alíquota Zero. Entre aquelas há receitas financeiras
reconhecidas pelo regime de competência (DCTF fls. 54/55) nas contas de
resultado 570314 Var. Cambial de Disponibilidades, 570328 Var. Cambial sobre
Time Deposit, 570329 Var. Cambial sobre Over Night, 570350 V.C de
Disponibilidades - Competência e 570361 V.C s/ Resgate do dia seguinte -
Competência. As receitas financeiras de variações cambiais positivas sob
alíquota zero são aquelas incorridas nas operações de exportação, isto é, até o
momento do recebimento pelo vendedor do pagamento do cliente estrangeiro.
Concluída a exportação pela entrega das mercadorias e pagamento pelo
adquirente estrangeiro, ou seu agente financiador, não há mais que se falar em
exportação. Os recursos financeiros são agora ativos/disponibilidades da pessoa
jurídica, já estão incorporados ao patrimônio do exportador, que pode retê-los
em caixa, empregá-los em pagamento de despesas diversas ou mesmo realizar
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
6
aplicações no mercado financeiro, tanto no território nacional após o ingresso
das divisas como no estrangeiro se optar por lá mantê-los. Assim, inexiste
dúvida quanto ao caráter dos valores que geraram as receitas reconhecidas nas
citadas contas de resultado, são receitas financeiras decorrentes de variações
monetárias, em função da taxa de câmbio, de recursos mantidos em contas
correntes e aplicações financeiras em bancos no exterior, que não contam com
o benefício fiscal.
i) Atualização de depósitos judiciais: Também dos registros F100 da EFD-
Contribuições extrai-se que a fiscalizada considerou como operação tributável a
alíquota zero as receitas financeiras da conta de resultado 570011 Provisão
s/Juros de Depósitos Judiciais, que agrega a atualização de seus depósitos
judiciais vinculados a demandas trabalhistas, cíveis e tributárias. Somente as
receitas referentes a lides tributárias são reconhecidas e tributadas no
levantamento do depósito, neste ponto com razão a fiscalizada, todavia as
receitas referentes à depósitos judiciais trabalhistas e cíveis seguem a regra
geral e devem ser tributadas mensalmente pelo regime de competência.
j) Bases de cálculo - receitas financeiras: As bases de cálculo mensais das receitas
de variação cambial foram retiradas diretamente dos registros F100 da EFD-
Contribuições e, confirmadas na escrita contábil (balancetes mensais fls.
1.119/1.145), estão abaixo totalizadas. As alíquotas aplicáveis são de 0,65% e
4% para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins respectivamente, dadas
pelo Decreto n. 8.426/2015. As receitas de atualização de depósitos judiciais
foram extraídas dos lançamentos contábeis na conta de resultado 570011
Provisão s/Juros de Depósitos Judiciais relativos a demandas cíveis e
trabalhistas, conforme demonstrado no arquivo Receitas financeiras - Depósitos
Judiciais, termo de anexação fl. 1.147, parte integrante deste Termo. O cálculo é
resumido abaixo...
k) Créditos não utilizados - aproveitamento de ofício: Na EFD-Contribuições
referente
a
dezembro/2022,
hashcode
3290D2AFADCCBE
E7E11F40E645B1054239C9F046, última escrituração entregue antes do
encerramento deste procedimento fiscal, nos registros 1100, o contribuinte
informou dispor de créditos próprios da Contribuição para o PIS/Pasep apurados
em julho, agosto, setembro e outubro/2016 ainda não utilizados (fls. 766/769).
Ocorre que todos os saldos de créditos apurados até dezembro/2018 já foram
analisados e glosados ou utilizados em aproveitamento de ofício em
procedimentos fiscais anteriores, nos processos administrativos fiscais 17830-
723.872/2021-11 e 10340-720.311/2022-13, cujo Termo de Verificação informa
“todos os saldos remanescentes, próprios e de sucedidas, foram aqui utilizados,
portanto, a fiscalizada não tem mais qualquer saldo de créditos, próprios ou de
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
7
sucedidas, de qualquer espécie, apurados em períodos anteriores a
dezembro/2018, inclusive, para aproveitamento em apurações futuras”. Ambos
os processos estão ainda em litígio. Quanto aos períodos de apuração entre
janeiro/2019 e dezembro/2020, não existem saldos disponíveis. Assim, nenhum
aproveitamento de ofício de créditos anteriores é possível e todos os débitos
apurados nesta auditoria devem ser objeto de lançamento de ofício.
l) Lançamento de ofício: Considerando os fatos levantados pela auditoria, retro
expostos, impõe-se o lançamento de ofício da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins demonstrado abaixo, efetuado com incidência de juros de mora à taxa
Selic e acompanhados de multa de ofício de 75%, conforme artigos 61, §3o, e
44, I, da Lei n. 9.430/1996.
m) Conclusão: Ante o exposto, tendo-se verificado que o sujeito passivo incorreu
em infrações à legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, encerra-
se o presente procedimento fiscal com o lançamento de ofício para constituição
dos créditos tributários correspondentes aos valores excluídos da tributação e
das penalidades cabíveis, conforme supra descrito. Os enquadramentos legais,
além dos aqui mencionados, constam do Auto de Infração, do qual este Termo
de Verificação e os documentos citados são parte integrante e indissociável.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
pelo contribuinte nos termos das ementas a seguir transcrita:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 31/01/2019 a 31/12/2020
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL.
REGRAS
GERAIS.
NOTAS
EXPLICATIVAS. As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e
Classificação de Mercadorias – NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da
Nomenclatura abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente
observadas para que se realize a correta classificação da mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI-
SH prevê que a classificação de produtos na NCM é determinada de acordo com
os textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. CARNES TEMPERADAS.
As carnes de suínos e aves, inteiras ou em parte, temperadas e congeladas, não
podem ser classificadas no capítulo 2 da NCM.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. KITS COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
8
Produtos cárneos acondicionados em bolsas térmicas não podem ser classificados
em conjunto, na forma de um kit, devendo ser classificados de forma isolada.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. TORTAS E ESCONDIDINHOS.
As tortas com recheios diversos e escondidinhos não podem ser classificados na
posição 19.02 da NCM por estarem em desacordo com o texto da posição e as
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias.
DEPÓSITOS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS CÍVEIS E TRABALHISTAS. VARIAÇÕES
MONETÁRIAS. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
No âmbito da apuração da Cofins pelo regime não cumulativo, as variações
monetárias ativas decorrentes de atualização de depósitos judiciais ou
extrajudiciais devem ser reconhecidas, em regra, de acordo com o regime de
competência. Excetuam-se as hipóteses em que houver determinação legal
expressa que condicione, necessariamente, a atualização dos valores depositados
a eventual sucesso na lide pelo depositante. No caso dos depósitos judiciais ou
extrajudiciais cíveis e trabalhistas, inexiste previsão legal de ocorrência de
acréscimos ao montante depositado judicial ou administrativamente tão somente
quando da solução favorável da lide ao depositante. Assim, a respectiva receita
financeira deve ser incluída na base de cálculo da Cofins não cumulativa
observando-se o regime de competência, sendo irrelevante, no caso desta
contribuição, a efetiva disponibilidade de tal valor. Impugnação Improcedente.

Em sede do Recurso Voluntário a empresa pede a reforma da r. decisão de primeiro
grau que julgou improcedente a impugnação. Por questões metodológicas, far-se-á a abordagem
por tópicos:
1- BREVES CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE CARNES CRUAS TEMPERADAS.
A Recorrente interpretou corretamente as RGI e as NESH, em especial a RGI 1, no
sentido de que as carnes cruas temperadas devem ser classificadas no Capítulo 2. Verifica-se dos
Acórdãos 3302-013.839 e 3402- 009.900, acima referenciados, foram detidamente analisadas as
conclusões dos Relatórios Técnicos n. 288/20, relativo ao produto frango inteiro temperado
congelado (sem miúdos) e n. 290/20, relativo ao produto carne temperada congelada de suíno
(lombo).
Restou demonstrado que ambos os relatórios concluíram que as carnes (i) não
foram cozidas; (ii) não foram cobertas por farinhas e cereais e não passaram por pré-fritura e/ou
cozimento; (iii) não foram embutidos em tripas/envoltórios naturais ou artificiais; (iv) não foram
moídos ou homogeneizados; e (v) não foram submetidos à aplicação de nitritos ou nitratos no
decorrer do processo produtivo, de modo que ao final do processo produtivo os produtos ainda se
apresentavam no estado cru. O fato de os produtos não terem sido cozidos, assados, grelhados ou
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
9
submetidos a outros processos que poderiam mudar o seu estado, por si só, já afastaria o seu
enquadramento no Capítulo 16.
A Recorrente, em decorrência de suas atividades habituais de comercialização de
carnes e miudezas, informou na EFD Contribuições a venda destas mercadorias classificadas no
Capítulo 02 da TEC, que se refere à “Carnes e miudezas, comestíveis”. Mais especificamente, a
Recorrente classifica as suas mercadorias nas posições 02.03, 02.07 e 02.10. 91. Os produtos
classificados nas referidas posições estavam sujeitos à alíquota zero de Contribuição ao PIS e
COFINS, nos termos do inciso XIX do artigo 1° da Lei n° 10.925/04.
2- CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO DE PIS E
COFINS PARA PRODUTOS DA CESTA BÁSICA
Importa enfatizar que a aplicação da alíquota zero da Contribuição ao PIS e da
COFINS, ora discutida, foi concedida no âmbito do incentivo aos produtos da cesta básica,
essenciais à alimentação humana.
Entender o contrário, isto é, afirmar que apenas algumas carnes específicas
poderiam se beneficiar da alíquota zero para a Contribuição ao PIS e à COFINS, seria dificultar o
acesso às demais carnes aos menos favorecidos, fazendo uma diferenciação (entre carnes
temperadas, ou não) que o legislador não fez.
3- KITS
Conforme explicitado acima, a Fiscalização questionou, ainda, a classificação fiscal
dos kits comercializados pela Recorrente no Capítulo 2, argumentando no Relatório Fiscal que, em
decorrência da existência de um conjunto de produtos, que não teriam a natureza de sortido para
venda a retalho, referidos produtos deveriam ter classificação fiscal individual.
Referido entendimento também foi mantido pela r. decisão recorrida, que se
limitou, em sua fundamentação, a pegar emprestado o quanto decidido em acórdão n° 46.805,
exarado pela 4a Turma da DRJ/Florianópolis no Processo Administrativo no 11516.723333/2019-
35, julgado em 27 de maio de 2020, em que se entendeu, de forma simplista, que a bolsa térmica
que acondiciona os demais produtos não se adequaria à condição de mercadorias “apresentadas
em sortidos acondicionados para venda a retalho” (fls. 2.314-2.316 dos autos).
4- CORRETA CLASSIFICAÇÃO DAS TORTAS
Os produtos classificados na posição 19.02 estão sujeitos à alíquota zero de
PIS/COFINS, nos termos do art. 1o, XVIII, da Lei no 10.925/04, vigente à época dos fatos.
Entretanto, a i. DRJ demonstrou discordância com as classificações fiscais em relação às tortas
comercializadas pela Recorrente, entendendo que deveriam constar na EFD Contribuições em
outras classificações fiscais na NCM, as quais supostamente não estariam sujeitas à alíquota zero
de PIS/COFINS.
A Fiscalização, sem dar maiores detalhamentos sobre a NCM específica às tortas,
sugeriu apenas que a classificação deveria ser feita na NCM 1905.90.90, referente a “Outros”
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
10
“Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de
cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou
fécula, em folhas, e produtos semelhantes.”.
As tortas não poderão ser enquadradas no Capítulo 16, pois a Nota 2 do Capítulo
16, acima mencionada, faz a remissão expressa à aplicação da posição 19.02 para produtos que
contenham mais de 20% em peso de carnes, conforme vimos acima, de modo a estar fora de
cogitação a adoção da posição 19.05 para as tortas recheadas. Dessa maneira, resta
completamente comprovado que as tortas recheadas devem, sim, ser classificadas na posição
19.02.
5. A INDEVIDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES
DE DEPÓSITO JUDICIAL
Neste caso ainda que se conclua que do ponto de vista contábil há a necessidade de
ser reconhecer nas demonstrações financeiras as variações monetárias dos depósitos, tal fato não
pode ser transposto diretamente para o âmbito do PIS e da COFINS, que tem regramento jurídico
próprio. Ainda que a contabilidade seja o ponto de partida da tributação, a tributação não está
subordinada ao regime contábil.
O ponto relevante aos presentes autos é de que a mera atualização de depósitos
judiciais não representa receita para fins de PIS e de COFINS. Veja-se: o depósito judicial está
sujeito a variações periódicas que não representam, de forma efetiva, ingressos no patrimônio do
contribuinte. Afinal, durante o processo judicial, o contribuinte não tem poder para dispor dos
recursos depositados e, muito menos, das variações monetárias. O depósito judicial, feito como
forma de garantir determinada lide, só pode ser levantado a favor ou contra o contribuinte
mediante ordem judicial.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual tomo conhecimento.
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
11
2
DO MÉRITO.
Conforme já externado e relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado em face do
contribuinte para cobrança de tributos e multa, referente ao período de apuração de 31/01/2019
a 31/12/2020, pelo fato da fiscalização ter constatado irregularidades na escrita fiscal do
recorrente no tocante a PIS/PASEP e COFINS, resultando em algumas infrações, como de
insuficiência de recolhimento de contribuições PIS/PASEP e COFINS, omissão de receitas, crédito
de aquisição no mercado interno constituído indevidamente.
Desta feita este voto abordará as glosas realizadas pela fiscalização, objeto do
presente recurso.
1- BREVES CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS SOBRE CARNES CRUAS TEMPERADAS e
MIUDEZAS.
A este respeito compartilho do entendimento externado em excelente voto
proferido pelo Conselheiro Leonardo Macedo que no Acórdão no 3201-005.723 manteve a
classificação feita pela fiscalização, posto que pelo próprio laudo da empresa, observa-se que os
produtos não se encontram única e exclusivamente dotadas de sal.
A fiscalização, por outro lado, entende que as carnes comercializadas pela
Recorrente seriam classificadas no capítulo 16 do Sistema Harmonizado. Entendo
que não assiste razão a Recorrente. As carnes compreendidas no capítulo 02 e
posições do Sistema Harmonizado são aquelas, basicamente impregnadas apenas
com sal.
O relatório fiscal reproduz com precisão os trechos da NESH relevantes para a
correta classificação. É cristalino que tais posições não compreendem as carnes
cozidas (inclusive assadas) ou temperadas. Isto já seria suficiente para garantir
que as mercadorias constantes do quadro acima não se classificam nas posições
citadas. Porém, para que não reste qualquer dúvida, buscamos no texto das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias – NESH, aprovado pela IN RFB no 807/2008, com as alterações da IN
RFB no 1.260/2012, vigente à época dos fatos, a “Distinção entre as carnes e
miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16”, que se encontra nas
Considerações Gerais do capítulo 2...
Distinção entre as carnes e miudezas deste Capítulo e os produtos do Capítulo 16.
Apenas se compreendem neste Capítulo as carnes e miudezas que se apresentem
nas seguintes formas, mesmo que tenham sido submetidas a um ligeiro
tratamento térmico pela água quente ou pelo vapor (por exemplo, escaldadas ou
descoradas), mas não cozidas: 1) Frescas (isto é, no estado natural), mesmo
salpicadas de sal com o fim de lhes assegurar a conservação durante o transporte.
2) Refrigeradas, isto é, resfriadas geralmente até cerca de 0°C, sem atingir o
congelamento. 3) Congeladas, isto é, refrigeradas abaixo do seu ponto de
congelamento, até o congelamento completo. 4) Salgadas ou em salmoura, ou
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
12
ainda secas ou defumadas. As carnes e miudezas levemente polvilhadas com
açúcar ou salpicadas com água açucarada incluem-se também neste Capítulo. As
carnes e miudezas apresentadas sob as formas descritas nos números 1) a 4)
acima incluem-se neste Capítulo, mesmo que tenham sido tratadas com enzimas
proteolíticas (por exemplo, a papaína), no intuito de as tornar tenras, e mesmo
que se apresentem desmanchadas, cortadas em fatias ou picadas picadas
(moídas). Por outro lado, as misturas ou combinações de produtos que se
classificam em diferentes posições do Capítulo (as aves da posição 02.07
guarnecidas de toucinho da posição 02.09, por exemplo) continuam incluídas no
presente Capítulo. (Alterado pela IN RFB no 1.260, de 20 de março de 2012) As
carnes e miudezas, pelo contrário, incluem-se no Capítulo 16, quando se
apresentem: a) Em enchidos e produtos semelhantes, cozidos ou não, da posição
16.01. b) Cozidas de qualquer maneira (cozidas na água, grelhadas, fritas ou
assadas), ou preparadas de outro modo, ou conservadas por qualquer processo
não mencionado neste Capítulo, compreendendo as simplesmente revestidas de
pasta ou de farinha de pão (panados), as trufadas ou temperadas (por exemplo,
com sal e pimenta), incluindo a pasta de fígado (posição 16.02)....
O parecer ilustra que a carne foi impregnada apenas com sal e, por isso, a
classificação no capítulo 02 do SH. Ocorre que da leitura dos autos verifica-se que
as carnes comercializadas pela Recorrente são do tipo impregnadas com sal e
outros condimentos. Cito exemplos abaixo. Verifica-se que os temperos incluídos
no produto CHESTER INTEIRO ELAB (CHT), que faz parte do produto 382914,
CHT024 CHESTER INT CONG PERD CX 24 KG, são sal, GLICOSE MILHO PO (MOR-
REX 1940/DRYGILL), TRIPOLIFOSFATO SODIO (STP), GLUTAMATO MONOSSODICO
e CONDIMENTO EMBUTIDO CARNE GALINHA. Cristalino que tal produto contém
temperos que não se limitam a sal, condição necessária para permanecer no
capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma dúvida que tal produto está
excluído do capítulo 2. (e-fls. 859-860).
Verifica-se que os temperos incluídos no produto 874285, PERNIL TEMPERADO
(PTV), que faz parte de diversos produtos adiante listados, são TRIPOLIFOSFATO
SODIO (STP), ERITORBATO SODIO 99% PUREZA, ACUCAR REFINADO PT 5KG,
CALDO ESPUMANTE P/PERNIL TEMPERADO e AROMA DE VINHO PO. Cristalino
que tal produto contém temperos que não se limitam a sal, condição necessária
para permanecer no capítulo 2 da NCM. Assim, não resta nenhuma dúvida que tal
produto está excluído do capítulo 2 e está classificado no capítulo 16. (e-fl. 862)
Assim, confirmo o entendo da fiscalização de que as carnes e miudezas, quando
temperadas com algo a mais do que apenas sal, incluem-se no capítulo 16,
independente de modificação do seu estado “in natura”. Nego provimento.
Portanto, nego provimento em razão da errônea classificação fiscal praticada pela
empresa.
2- CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ZERO DE PIS E
COFINS PARA PRODUTOS DA CESTA BÁSICA.
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
13
Acerca deste tema não merece melhor sorte o recorrente posto que os produtos a
que faz referencia que supostamente comporiam a cesta básica são, justamente, aqueles tratados
no tópico anterior, cuja classificação fiscal aplicada pelo contribuinte não está correta nos termos
lá abordados.
Portanto, nego provimento.

3- KIT FELICIDADE
Neste aspecto vale ressaltar que o contribuinte entende tratar-se de um único
produto, cuja classificação fiscal abrange todos os elementos que compõe este kit. Por outro lado,
razão assiste a fiscalização quando assevera que a bolsa térmica tem sobrevida própria, não se
limitando ao próprio conjunto de produtos que lá são inseridos.
Em reforço cita a Solução de Consulta que não deixa margem de dúvidas:
Solução de Consulta no 138 - SRRF/9a RF/Diana, de 5 de junho de 2008
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Código TIPIMercadoria
1601.00.00 Lingüiça de carne suína, apresentada embalada a vácuo em pacotes
de 240g, componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado
"Kit Ave Maria".
1602.32.00 Frango temperado e congelado, peso aproximado de 2,9 a 3,1 kg,
componente de conjunto não caracterizado como "sortido" denominado "Kit Ave
Maria".
4202.92.00 Sacola térmica para acondicionamento de produtos alimentícios, com
superfície exterior de PVC (policloreto de vinila) laminado, com alças, capacidade
para 13 litros, componente de conjunto não caracterizado como "sortido"
denominado "Kit Ave Maria".
Dispositivos Legais: RGI/SH 1 (textos das posições 16.01, 16.02 e 42.02) e 6 (textos
das subposições 1602.3, 1602.32, 4202.9 e 4202.92) da Tabela de Incidência do
IPI/TIPI, aprovada pelo Dec. no 6.006/2006, subsídios NESH, aprovadas pelo Dec.
no 435/92 e atualizadas pela IN/RFB no 807/2008.” (e-fl. 870-871).
Neste sentido, nego-lhe provimento.
4- DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS TORTAS e ESCONDIDINHOS
Em relação a este tema, registra-se que a fiscalização agiu com o devido acerto. Não
só pela leitura e perfeita adequação e classificação do produto como na respectiva
fundamentação externada em sede de seu voto.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
14
A propósito, no referido Acórdão já citado, o Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA
MACEDO assim tratou deste assunto:
A Recorrente defende que a classificação fiscal dos sanduíches e tortas que
comercializa seria na posição 1902 do SH. A fiscalização, por outro lado,
reclassifica as mercadorias em outras posições..
Não assiste razão a Recorrente.
A fiscalização embasa seu trabalho nas NESH e em exemplos de solução de
consulta prolatadas pela RFB.
O compêndio de ementas do centro de classificação fiscal de mercadorias
(CECLAM) da Receita Federal do Brasil (RFB) possui uma Solução de Consulta para
a posição 1902 do SH.
Massa alimentícia tipo macarrão, preparada com carnes bovina e de frango, no
percentual total, em peso, inferior a 20%, produtos hortícolas e molho de ostras,
cozida, congelada e acondicionada para venda a retalho em embalagem contendo
1.500g, denominada comercialmente “Yakisoba”. SC 194/2015 2a Turma.
(Disponível
para
consulta:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/classificacao-fiscal-de-
mercadorias/compendio-centro-de-classificacao-fiscal-de-mercadorias-ceclam-
2014)
Como se percebe, trata-se de massa tipo macarrão que não se assemelha aos
sanduíches e tortas da Recorrente. As mercadorias do capítulo 19 são aquelas
provenientes de preparações à base de cereais, farinhas, amidos, féculas ou leite;
produtos de pastelaria.
As mercadorias da Recorrente são de outro tipo. A fiscalização aponta diversas
classificações corretas para os produtos em questão.
A coletânea dos pareceres de classificação do Conselho de Cooperação Aduaneira
(CCA), denominada atualmente de Organização Mundial de Adunas (OMA),
traduzida e publicada no Brasil pela Receita Federal do Brasil (RFB), possui os
seguintes pareceres:
1602.50
1. Sanduíches acompanhados de batatas fritas prontos para serem requentados
em fornos micro-ondas, compostos de um hambúrguer (com um pãozinho), de
um cheeseburguer (com um pãozinho) ou de uma fatia de rosbife (com um
pãozinho), cada qual com mais de 20 % em peso de carne, embalado para venda a
retalho com uma porção de batatas fritas. Aplicação da RGI 3 b).
1905.90
1. Bolo de queijo fresco (congelado) constituído por uma guarnição (90 % em
peso) composta principalmente de creme de leite, queijo fresco, leite e açúcar,
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
15
colocada sobre uma massa de bolo cozida no forno (10 % em peso), feita à base
de manteiga, farinha, açúcar e ovos.
Instrução Normativa RFB no 1.859, de 24.12.2018, (DOU de 27.12.2018)
Diante de todo o exposto, com base na farta argumentação e exemplos da
fiscalização, nego provimento.
No tocante aos escondidinhos, a fiscalização foi enfática ao dispor que a
classificação adotada pelo contribuinte não encontra-se correta, motivo pelo qual os produtos
devem ser tributados normalmente.
A fiscalizada vendeu produtos nomeados como escondidinho, com variação de
recheios em calabresa, carne moída e frango, classificando-os também naquela
NCM 1902.20.00 de massas alimentícias e atribuindo às vendas o CST 06
Operação Tributável a Alíquota Zero pelo disposto no artigo 1o, XVIII, da Lei n.
10.925/2004. Para justificar a classificação adotada no posição 1902, apresentou
os mesmos argumentos acima reproduzidos e contraditos. As considerações
tratando das tortas são aqui replicadas quanto à incorreção de classificar
escondidinho em posição destinada a massas semelhantes a espaguete,
macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravióli e canelone: não são dessecados antes
de comercializados, mas sim “congelado logo após o preparo”; para consumo
devem ser assados, não podem ser cozidos. Tampouco assemelham-se a pastéis.
Assim, os escondidinhos não foram beneficiados pela redução a zero das alíquotas
das contribuições sociais, limitadas às massas alimentícias da posição 1902, e as
receitas correspondentes devem ser normalmente tributadas.
Sendo assim, mantem-se a decisão recorrida.
5- A INDEVIDA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES
DE DEPÓSITO JUDICIAL
O pleito do contribuinte deve ser provido, reformando-se a r. decisão recorrida,
uma vez que estes valores, enquanto não disponíveis em benefício do recorrente, não integram o
seu respectivo patrimônio.
Com efeito, esta Egrégia Corte assim já se manifestou em inúmeros julgados, a
saber:
ACÓRDÃO: 3401003.072–
VARIAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA. O PIS e a COFINS
não incidem sobre as variações monetárias de depósitos judiciais que não foram
liberados pela autoridade do Poder Judiciário em favor da contribuinte, pois elas
ainda não podem ser consideradas receitas auferidas para integrar de pleno
direito o patrimônio do depositante e possa delas dispor como lhe aprouver.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.686 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720079/2023-96
16
Isto posto, dou provimento neste ponto a fim de afastar a inclusão destas despesas
na base de cálculo das contribuições, enquanto não disponíveis ao contribuinte em sede de
levantamento.

3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e voto para rejeitar as preliminares de nulidade e,
no mérito, em dar parcial provimento apenas para afastar da base de cálculo das contribuições e
multas os valores referentes as receitas financeiras decorrentes de depósito judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 2569
DF CARF MF
Original